Tribunal: STF
Processo: HC 206698
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NEGATIVA DE AUTORIA. INVIABILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO. INDICAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. 



    1. A prisão preventiva constitui medida excepcional ao princípio da não culpabilidade, cabível, mediante decisão devidamente fundamentada e com base em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos do art. 312 e seguintes do Código de Processo Penal.



    2. A afirmação de negativa de autoria, além de demandar profundo reexame dos fatos e das provas que permeiam o processo principal, não demonstra o constrangimento ilegal.



    3. A jurisprudência desta Corte Superior é firme ao asseverar que a não realização da audiência de custódia, por si só, não é circunstância suficiente para anular o decreto preventivo, desde que essa ausência não implique desrespeito às garantias processuais e constitucionais do acusado.



    4. No caso, a manutenção da constrição cautelar está baseada em elementos vinculados à realidade, pois as instâncias ordinárias fizeram referências às circunstâncias fáticas justificadoras, destacando não apenas a quantidade de entorpecente apreendido, mas o fato de ser reincidente específico, bem como ter praticado o crime em gozo de liberdade provisória por outro crime de tráfico.



    5. Não se revelam suficientes as medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, pois eventuais condições pessoais favoráveis do agravante não têm o condão de, por si sós, garantir a revogação de sua prisão preventiva.



    6. Agravo regimental improvido. 



    (Agravo Regimental no habeas corpus n. 678.064, ministro Sebastião Reis Júnior)



    Em suas razões, em síntese, pretende a revogação da custódia preventiva imposta ao paciente em questão.



    O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, entendo não assistir razão ao impetrante.



    Não se desconhece que a decretação da prisão preventiva é medida excepcional, sendo regra que o réu possa responder o processo em liberdade (Habeas corpus n. 90.753, ministro Celso de Mello).



    Assim, para a restrição da liberdade de alguém antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, impõe-se a presença, no momento da decretação dessa medida cautelar, dos pressupostos (materialidade, indícios de autoria e perigo gerado com o estado de liberdade) e dos requisitos e/ou fundamentos  previstos nos arts. 312 e 313 do CPP.



    Uma vez demonstradas pelo magistrado a real necessidade dessa medida cautelar e a presença dos pressupostos e requisitos que venho de referir, a decretação da prisão preventiva estará devidamente fundamentada, sem que se possa alegar que essa prisão processual violaria o princípio da presunção de inocência. 



    Fixadas tais premissas, observo que, no caso em exame, como bem ressaltou o juízo de primeira instância, ao destacar a legalidade do decreto prisional, pois “(...) Ressalte-se ainda que o autuado é egresso do sistema prisional, ostentando condenações transitadas em julgado pela prática de diversos tipos de delitos, inclusive tráfico de drogas (autos 0000248-49.2010.8.26.0637- fls.51) e responde em liberdade em virtude de habeas corpus pela prática de novo delito de tráfico (1500274-93.2019.8.26.0592 – fls. 57 - já condenado e primeiro grau), o que não o impediu de, claramente desrespeitando as condições que tal benesse impõe, retomar a prática incessante do tráfico de entorpecentes. Por todo o exposto, é evidente que a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão é insuficiente a inibi-lo na prática de condutas delituosas, revelando-se necessária a decretação de sua prisão preventiva para a garantia da liberdade pública.”(com meus grifos), evidenciando a periculosidade social do paciente decorrente do risco de reiteração delitiva.



    O Supremo Tribunal Federal, em precedentes de ambas as Turmas, tem reconhecido a idoneidade da segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrado o risco de reiteração delitiva (Agravo Regimental no habeas corpus n. 149.759, ministro Dias Toffoli; Agravo Regimental no habeas corpus n. 174.649, ministro Edson Fachin; Agravo Regimental no habeas corpus n. 188.507, ministro Roberto Barroso; Agravo Regimental no habeas corpus n. 190.769, ministra Cármen Lúcia; Embargos de declaração no habeas corpus n. 193.485, ministro Alexandre de Moraes;):



    Se as circunstâncias concretas da prática do delito indicam, pelo ‘modus operandi`, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes.



    (Agravo Regimental no habeas corpus n. 182.773, ministra Rosa Weber – com meus grifos)



    Com efeito, com base nos elementos concretos apontados pelas instâncias ordinárias, entendo insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão. 



    De outro lado, quanto às alegações acerca da ausência de realização de audiência de custódia, reputo inadmissível o presente remédio constitucional, pois trata-se de mera reiteração de pedido já enfrentado anteriormente na Reclamação n. 47.873, de minha relatoria.



    Este Supremo Tribunal Federal consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando tratar-se de mera reiteração de habeas corpus anteriormente impetrado perante esta Suprema Corte. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: Agravo Regimental no habeas corpus n. 146.334, ministro Celso de Mello; Agravo Regimental no habeas corpus n. 190.293, ministro Gilmar Mendes; Embargos de declaração no habeas corpus n. 193.939, ministro Roberto Barroso.



    Em face do exposto, conheço, em parte, deste habeas corpus, e, na parte conhecida, indefiro o pedido.



    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.



Brasília, 2 de dezembro de 2021.



Ministro NUNES MARQUES



Relator